Tribunal: TJES
Processo: 5004146-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALENILSON DA SILVA CAIRES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, em razão de imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, e postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa atribuída ao paciente, notadamente pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da presença de balança de precisão, faca e materiais de embalo.
A periculosidade concreta do paciente é evidenciada pela forma da apreensão (grande quantidade e fracionamento de crack) e por registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, demonstrando risco de reiteração delitiva e necessidade da custódia como garantia da ordem pública.
O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é incabível no presente caso, diante da constatação de que são insuficientes para acautelar os fins a que se destina a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade do crime imputado e do contexto da apreensão.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJE 13.04.2021; STJ, HC 623.188, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJE 18.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004146-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALENILSON DA SILVA CAIRES

Advogado(s) do reclamante: EDSON CARVALHO DE SOUZA, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALENILSON DA SILVA CAIRES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12749032),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000059-98.2025.8.08.0038
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
da
Lei nº 11.343/
20
06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 03 de abril do corrente ano (id 12985712), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar.

Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
de forma oral, conforme fundamentos registrados em audiovisual, concluindo-se pela
HOMOLOGAÇÃO
da prisão em flagrante e
CONVERSÃO
da prisão em flagrante delito do autuado
ALENISLON DA SILVA CAIRES
em
PRISÃO PREVENTIVA
. Estão presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento aos incisos I e II do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Para além disso, encontra-se presente os pressuposto do art. 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública, visto que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta considerando a grande quantidade de entorpecentes encontrados em sua residência, bem como o histórico criminal do autuado. Além disso, o flagrado sustenta registro criminal praticado durante a menoridade. Sabe-se que, embora não sirvam ao reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, prestam-se a indicar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e que na ocasião da sua prisão foram apreendidos 04 (quatro) pedras de crack, com aproximadamente 50g (cinquenta gramas) cada um delas e 01 (uma) pedra fracionada, pronta para embalo, com aproximadamente 14g (quatorze gramas), além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e materiais para embalo.

Destaco, ainda, de acordo com incluso no Auto de Prisão em flagrante (id 12749087), que os policiais militares afirmaram que presenciaram o ora paciente
ALENILSON DA SILVA CAIRES
fracionando e embalando uma pedra de crack, e que ao perceber a presença deles, empreendeu fuga, e ainda, que o mesmo ostenta um registro pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13106964 conforme trecho que aqui transcrevo:

Já em relação ao
periculum libertatis
, da mais perfunctória análise, verifica-se que as razões invocadas pelo MM. Juiz de Direito a quo são suficientes e adequadas ao respaldo das medidas, tendo como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e, ainda, em razão de possuir registro criminal em razão de crime praticado durante a menoridade.

Assim, observa-se do
decisum
que deu origem a esse
writ
que a manutenção da segregação cautelar do paciente se encontra plenamente justificada, a fim de assegurar a ordem pública, além de evitar o concreto risco de reiteração delitiva.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)